Tribunal: STF
Processo: ARE 1602326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — ISS - EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021 - MUNICÍPIO DE ITUPEVA. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso interposto pelo Município.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA — INOCORRÉNCIA - Sentença que reconheceu a nulidade do lançamento, sob o fundamento de que não houve especificação do serviço efetivamente tributado, na medida em que o lançamento de ISS considerou como base de cálculo toda a receita de serviço da autora - Município que, em suas razões, defende que a autora deixou de discriminar em documento oficial as receitas decorrentes de atos cooperativos, sobre as quais não incidiria o tributo — Fundamentos da sentença devidamente impugnados.
ATO COOPERATIVO - Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais — Ato cooperativo que não implica operação de mercado, nos ISS — NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ATOS COOPERATIVOS - Tributo que tem como fato gerador a prestação de serviço, caracterizada quando um serviço é prestado a terceiro - Para que a prestação de serviço ocorra, é necessária a existência de um contratante e de um contratado, ou seja, o tomador e o prestador do serviço - Como os atos cooperativos são praticados entre as cooperativas e seus associados ou por cooperativas associadas entre si, eles estão excluídos do conceito de operação de mercado e não configuram prestação de serviço passível de incidência do ISS, pois os atos cooperativos são internos e não para terceiros externos, caracterizando-se como autosserviço — Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara — Doutrina — Os atos não cooperativos sofrem tributação normal, a teor do disposto no artigo 111 da Lei Federal nº 5.764 de 1971.
ISS - ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO - Nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, quando o cálculo do tributo tiver por base o preço de serviço e as declarações do sujeito passivo forem omissas ou não merecerem fé, o valor será arbitrado pelo Fisco — O arbitramento tem caráter excepcional, sendo cabível exclusivamente nas hipóteses descritas no artigo 148 do Código Tributário Nacional — Inexistindo omissão ou atos de falsidade e desonestidade perpetrados pelo contribuinte ou por terceiro, é vedada a aplicação de técnicas que afastam o lançamento da realidade dos fatos — Doutrina — Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a autora alega que o Município teria considerado a totalidade dos valores recebidos pela cooperativa como base de cálculo do ISS, o que ensejaria a nulidade do lançamento e teria implicado a indevida tributação de valores decorrentes de atos cooperativos - Por sua vez, a municipalidade defende que na documentação apresentada pela autora não há documento oficial para fins contábeis que permita segregar as receitas advindas de atos cooperativos, bem como que a escrituração da autora não viabiliza a discriminação analítica de suas receitas, razão pela qual todas as receitas de serviço declaradas foram incluídas na base de cálculo do ISS — Assim, diante da alegada omissão da autora, o Município arbitrou a base de cálculo do ISS em 100% das receitas de serviço declaradas - Circunstâncias narradas pelo Município que são aptas a legitimarem o arbitramento da base de cálculo do tributo.
NECESSIDADE DE PERÍCIA — ÔNUS DA PROVA - Autora que defende a suficiência dos documentos apresentados na ação fiscal para apurar a efetiva base de cálculo do ISS, de forma que não teria havido omissão de sua parte - Análise da matéria que demanda perícia técnica para aferir a suficiência e a idoneidade da documentação apresentada pela autora, especialmente de sua escrituração fiscal, bem como para, caso se afaste a alegação de nulidade do lançamento, segregar as receitas advindas de atos cooperativos a fim de verificar a efetiva base de cálculo do tributo — Autora que dispensou expressamente a dilação probatória e requereu o julgamento antecipado do feito (fls. 272) - Assim, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a nulidade do lançamento ou de demonstrar a efetiva base de cálculo do tributo, prevalecendo a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo - Precedentes deste E. Tribunal — Inversão da sucumbência. Sentença reformada — Recurso provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 93, IX, 146, III, "c",  150, I, IV, e 174, § 2º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente